Tribunal: TJMT
Processo: 1021834-04.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021834-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NADIR DOS SANTOS NADAF - CPF: 284.351.331-68 (APELANTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇAS INDEVIDAS NO PROCESSO - CONSTRIÇÕES JUDICIAIS INDEVIDAS – DESISTÊNCIA HOMOLOGADA NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não se verifica quaisquer irregularidades nos trâmites processuais, ou pedido de constrições por parte do apelado que exerceu seu direito de credor.

2- Não reconhecido o ato ilícito praticado, ausentes os requisitos legais para concessão de dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
NADIR DOS SANTOS NADAF

contra sentença proferida em Ação indenizatória por danos materiais e morais n.
1021834-04.2021.8.11.0041
- 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, em que se julgou “
IMPROCEDENTES

os pedidos inicial formulado
pela Requerente

NADIR DOS SANTOS NADAF,
em face de

BANCO DO BRASIL S.A.,

ante a inexistência de constatação de ocorrência dano material e moral de cunho indenizatório
.
”

A parte apelante afirma que, “
no curso do processo de Execução de Título Extrajudicial (Processo n. 0005590- 57.1997.8.11.0041), a pedido do banco Apelado houve desistência da execução em face da Apelante sendo homologada a desistência em 23/06/1998, com publicação no diário oficial em 26/06/1998
”

Assevera que, “
Apesar da desistência da execução formulada em face da Apelante, de lá para cá, o banco Apelado diligenciou a execução ignorando a homologação da desistência em face da Apelante
”.

E que “
desde a publicação da homologação da desistência executiva ocorrida em 26/06/1998 em face da Apelante, DEVERIA o banco Apelado ser diligente e abster-se de realizar penhoras, bloqueios de bens e de contas bancárias, e isso não fez, impondo na ocasião a necessidade de reparação de cunho moral
.”

Em suma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer os atos ilícitos e arbitrar indenização por danos morais
.
(id. 159528421).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 159528430).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
NADIR DOS SANTOS NADAF

contra sentença proferida em Ação indenizatória por danos materiais e morais n.
1021834-04.2021.8.11.0041

- 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, em que se julgou “
IMPROCEDENTES

os pedidos inicial formulado
pela Requerente

NADIR DOS SANTOS NADAF,
em face de

BANCO DO BRASIL S.A.,

ante a inexistência de constatação de ocorrência dano material e moral de cunho indenizatório
."

A pretensão da parte apelante é de condenar a parte apelada em compensação por dano moral, pedido improcedente na sentença, nos seguintes fundamentos:

“[...]
Analisando ainda os autos executivos (Processo sob n.º 0005590- 57.1997.8.11.0041), depreende-se que ali restou homologado em 24.06.98, ou seja, em data posterior a arrematação do bem questionado que se deu em 27/05/98, portanto, quando da venda judicial a Autora ainda era parte executada naquela referida ação.

Nesta trilha, o questionamento sobre a arrematação já restou dirimido, na ação executória, bem como, restou homologada a desistência do prosseguimento da ação executiva, em relação a parte Autora naquela ação executiva, não havendo que falar que Ação de Execução de Titulo Extrajudicial tramitou ilegitimamente em face da parte Autora, conforme alardeada na exordial, tampouco, restou indevidamente efetuada as penhoras e bloqueios de bens, em que o banco Réu exerceu o seu direito de credor.

Analisando ainda o conteúdo probatório dos autos, inexiste reconhecimento de ilegitimidade da parte Requerente nos autos de Embargos de Terceiro (Id. 58288046), e sim homologação de desistência do credor no prosseguimento da ação executiva em relação a parte Autora, senão vejamos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por resolução de Mérito a Ação Embargos de Terceiro c/c Efeito Suspensivo, com fundamento no que dispõe o artigo 487-I, do Código de Processo Civil e ACOLHO PARCIALMENTE o pedido inicial, para definitiva a liminar concedida nos autos,
apenas para proceder a exclusão da parte embargante do processo executivo, em associação (Ação de Execução n. 0005590-57.1997.8.11.0041), diante da homologação da desistência do prosseguimento da ação executiva, em relação à embargante;”

Negritei

Neste contexto, não prevalece a tese, renovada pela Autora, de ressarcimento no valor de 50% (cinquenta por cento), da arrematação do imóvel de matrícula nº 15.306 denominado
“Fazenda Taquaral”,
visto que foi devidamente intimada sobre a penhora, avaliação e arrematação, conforme se depreende nos autos da ação de execução (Processo 0005590-57.1997.8.11.0041), e dirimida todas as irregularidades ventiladas na época, da arrematação (Id. 58287233).

Assim, não impõe acolhimento a pretensão da parte Requerente quanto a restituição de valores, da arrematação do imóvel acima descrito, visto que restou já dirimido nos autos executórios, há mais de 23 (vinte e três) anos, qualquer irregularidade da arrematação efetivada nos autos do feito executivo (Processo 0005590-57.1997.8.11.0041), busca rediscutir matéria já efetivamente alcançada pelo manto da coisa julgada, não mais prevalecendo, pois teve prazo suficiente para embargar a arrematação no prazo previsto em Lei, quando ainda era parte executada naqueles autos.

De mais a mais, a matéria ventilada e requentada já foi devidamente apreciada nos Embargos de Terceiro (Id. 58288047), já efetivamente alcançada pelo manto da coisa julgada.

Sendo assim, não demonstrado os requisitos de procedência o desacolhimento total dos pedidos é medida que se impõe.
”.

Como entendido na sentença, não se verificou ato ilícito a ensejar danos moral, posto que todos as constrições solicitadas pela banco apelado se deram em legítimo direito do credor.

Ademais a apelante questionou todos os atos que entendeu indevidos nos autos daqueles processos mencionados, restando o feito em ordem e condizente com os preceitos processuais.

Nesse sentido, não se verificando ato ilícito praticado pela parte apelada, posto que
são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC/02.

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Portanto, para haver direito à reparação exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano.

Na lição de YUSSEF SAID CAHALI

o dano moral pode ser conceituado como “...
a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)"
(Dano Moral, Editora Revista dos Tribunais, 2ª edição, São Paulo, 1998).

Ainda que considerasse os atos constritivos como indevidos, uma vez que foram praticados sob o crivo do contraditório dentro do processo, não resta evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico da apelante, já que os danos materiais foram ressarcidos.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários em 5% contra a parte apelante, que permanece com exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023